Tribunal: TJSP
Processo: 1008674-62.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de indenização. Invalidez parcial. Julgamento de parcial procedência. Indenização concedida ao autor correspondente a 25% do teto indenizatório legal. Pedido originalmente formulado, em caráter principal, de pagamento do teto indenizatório, a partir de sugestão de invalidez total permanente. Decaimento do autor, nesses termos, claramente delineado. Repartição

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de indenização. Invalidez parcial. Julgamento de parcial procedência. Indenização concedida ao autor correspondente a 25% do teto indenizatório legal. Pedido originalmente formulado, em caráter principal, de pagamento do teto indenizatório, a partir de sugestão de invalidez total permanente. Decaimento do autor, nesses termos, claramente delineado. Repartição dos encargos sucumbenciais, à luz do art. 86, caput, do CPC, que se tem por correta. Honorários sucumbenciais em favor do advogado do autor arbitrados em 10% do valor da condenação havida. Adequação. Observância dos limites do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença integralmente confirmada. Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000967678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008674-62.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante DONIZETE
APARECIDO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008674-62.2017.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 17.523
2
Apelante: Donizete Aparecido Ferreira
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Apelação no 1008674-62.2017.8.26.0451 - 2a Vara Cível de Piracicaba
Voto no 17.523
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de indenização.
Invalidez parcial. Julgamento de parcial procedência.
Indenização concedida ao autor correspondente a 25% do
teto indenizatório legal. Pedido originalmente formulado,
em caráter principal, de pagamento do teto indenizatório, a
partir
de
sugestão
de
invalidez total permanente.
Decaimento do autor, nesses termos, claramente delineado.
Repartição dos encargos sucumbenciais, à luz do art. 86,
caput, do CPC, que se tem por correta. Honorários
sucumbenciais em favor do advogado do autor arbitrados
em 10% do valor da condenação havida. Adequação.
Observância dos limites do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença
integralmente confirmada. Apelo do autor desprovido.
VISTOS.
A r. sentença de fl. 1.006/1.008, declarada a fls. 1.030/1.031,
julgou parcialmente procedente demanda de cobrança relativa ao seguro obrigatório
DPVAT, proposta por vítima de acidente de trânsito; reconheceu, em tal sentido, a
existência de invalidez permanente parcial, com grau de comprometimento avaliado em
25% sobre o teto remuneratório de R$ 13.500,00, condenando a ré por conseguinte ao
pagamento da quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), com
atualização monetária da data do acidente e juros de mora contados da citação. Por força
da sucumbência parcial, outrossim, determinou o rateio igualitário entre as partes do
total relativo às custas e despesas processuais, condenando cada qual, por outro lado, ao
pagamento de honorários advocatícios, no caso do autor arbitrados em 10% (dez por
cento) da parcela do pedido em relação a que sucumbiu.
Apela tão somente o autor (fls. 1.054/1.059), insurgindo-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008674-62.2017.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 17.523
3
contra a condenação ao pagamento de honorários; argumenta ter sido a pretensão de
pagamento integral ou proporcional da indenização securitária, conforme o caso,
dependendo a definição da extensão da lesão e a quantificação da indenização de análise
por perito judicial, de modo que não poderia ser ele, apelante, tido por sucumbente em
maior parte. Aduz ter a ré dado causa ao ajuizamento da demanda, por não ter liberado a
indenização na esfera administrativa, invocando a teoria da causalidade e batendo-se
pela reforma do julgado nessa parte, com a imposição à seguradora da integralidade dos
encargos sucumbenciais, além da majoração dos honorários já arbitrados, irrisórios no
tocante à parte destinada ao advogado dele, autor.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se a apelada em contrarrazões no prazo legal (fls. 1.074/1.079). Deixou o
autor, outrossim, de recolher as custas de preparo, por ser beneficiário da gratuidade
processual.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Ao contrário do alegado, o autor não formulou pretensão em
termos abertos, sujeitando-se desde logo ao percentual de invalidez que viesse a ser
arbitrado em função de hipótese de invalidez permanente parcial.
Disse, ao reverso, que a hipótese era de invalidez total e que
assim fazia jus ao pagamento do teto indenizatório de R$ 13.500,00; apenas
subsidiariamente foi que postulou, para o caso de reconhecimento de invalidez parcial, o
pagamento segundo a proporção apurada em perícia.
Como o percentual indenizatório final, aqui não questionado
pelo autor, acabou sendo de 25% do teto, resta claro ter o autor sucumbido
efetivamente, tendo sua pretensão acolhida em grau menor que o objeto da demanda,
pelo que correta a proporcionalização dos encargos sucumbenciais, à luz do art. 86,
caput, do CPC, com o cálculo dos honorários a cargo do autor em percentual sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008674-62.2017.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 17.523
4
parcela em que verificado seu decaimento.
Não há razão, por outro lado, para a elevação dos honorários
fixados em favor do patrono do próprio autor, cumprindo prestigiar a observância do
percentual mínimo do art. 85, § 2o, do CPC. A rigor, o recurso nem mesmo comportaria
conhecimento nessa parte, já que não foi preparado em função da gratuidade, quando é
certo que beneficia ela somente à parte e que a presente postulação não diz respeito ao
autor, mas a interesse direto de seu patrono.
Confirma-se, por tudo, a r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator